Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-57.2020.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – Pedido de concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91 – Notícia do óbito do segurado durante o trâmite do feito – Suspensão do processo – Necessidade – Inteligência dos Artigos 313, I e 110, ambos do CPC – Nulidade dos atos processuais subsequentes ao óbito, inclusive da sentença de extinção sem mérito – Declaração de ofício. O falecimento de uma das

Ementa:
Acidentária – Pedido de concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91 – Notícia do óbito do segurado durante o trâmite do feito – Suspensão do processo – Necessidade – Inteligência dos Artigos 313, I e 110, ambos do CPC – Nulidade dos atos processuais subsequentes ao óbito, inclusive da sentença de extinção sem mérito – Declaração de ofício. O falecimento de uma das partes tem o efeito de suspender o processo, nos termos do Art. 313, I, e Art. 110, do CPC.

Interesse de agir de dependentes ou sucessores no recebimento de benefício acidentário eventualmente devido, até a data do óbito – Reconhecimento. Nas lides acidentárias será permitido aos dependentes ou sucessores do segurado falecido o recebimento de eventual benefício a ele devido até a data do óbito, e não pago em vida.

Apelo provido , sentença anulada .